Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600656-97.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE
OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu
parcial provimento a recurso eleitoral, julgando procedente representação por
propaganda eleitoral irregular e aplicando multa.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de prova robusta,
descontextualização da mensagem e falta de consideração da jurisprudência.
3. Em contrarrazões, os embargados afirmam a inexistência de omissão e a
inviabilidade de rediscussão do mérito.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44590322 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082590100000043530564
Número do documento: 25070208082590100000043530564
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:20:06
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não considerar a suposta ausência de prova robusta e a
descontextualização da mensagem divulgada, bem como a jurisprudência
apresentada, configurando vício sanável por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese recursal alegada,
conforme demonstrado pela análise das provas dos autos e pela fundamentação da
decisão.
7. A alegação de descontextualização da mensagem não foi acolhida devido à
ausência de lastro probatório idôneo apresentado pelo embargante.
8. A ilicitude da conduta foi reafirmada com base na natureza do conteúdo
divulgado, independentemente do contexto alegado, configurando desinformação e
propaganda eleitoral negativa.
9. Verifica-se a necessidade de correção de erro material na ementa do acórdão
embargado, onde constou 'DESPROVIMENTO DO RECURSO', quando o correto
seria 'PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO'.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Erro material corrigido de
ofício, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: 1. A alegação de omissão em acórdão não prospera quando a
matéria suscitada foi devidamente enfrentada e fundamentada na decisão. 2. A
correção de erro material em ementa de acórdão não implica em modificação do
resultado do julgamento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, a

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600656-97.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho
Animado ou Efeito Especial, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida exarada nos autos de Representação nº 0600656-
97.2024.6.16.0005, que julgou procedente a pretensão deduzida pela autora, com base no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte representada ao pagamento de no
valor de R$ 15.000,00. (Representação Eleitoral apresentada pela coligação "A Paranaguá De
Todos", e pelo candidato Adriano Ramos, em face de Emerson Cordeiro Lemos, candidato a
vereador, com fundamento no art. 27, §1º da Resolução 23.610/2019 do TSE. Sustenta o
representante que o representado teria publicado vídeo, com montagem com inteligência artificial,
em grupo de WhatsApp que Adriano Ramos seria apoiado por Baka, que seria ex-Prefeito (2005 a
2012) e estaria inapto para concorrer nas Eleições de 2020, porém seria do mesmo partido do
Candidato Magin, ambos seriam filiados ao PDT. Afirma que a pessoa de Emerson Lemos teria
enviado no grupo de Whatsapp "Eleições 2024 Parana...", vídeo que utilizaria montagem que
distorce a realidade dos fatos, na medida em que veicula o que seria uma aparente propagada do
ora representante, em que este posa com político que nem sequer integra sua coligação). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMERSON CORDEIRO LEMOS (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADRIANO RAMOS PREFEITO
(EMBARGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC /
PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR (EMBARGADA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44590322
02/07/2025
08:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44590322 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082590100000043530564
Número do documento: 25070208082590100000043530564
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:20:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.629
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600656-97.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: EMERSON CORDEIRO LEMOS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADA: A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO /
MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADO: ELEICAO 2024 ADRIANO RAMOS PREFEITO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE
OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu
parcial provimento a recurso eleitoral, julgando procedente representação por
propaganda eleitoral irregular e aplicando multa.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de prova robusta,
descontextualização da mensagem e falta de consideração da jurisprudência.
3. Em contrarrazões, os embargados afirmam a inexistência de omissão e a
inviabilidade de rediscussão do mérito.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44590322 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082590100000043530564
Número do documento: 25070208082590100000043530564
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:20:06
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não considerar a suposta ausência de prova robusta e a
descontextualização da mensagem divulgada, bem como a jurisprudência
apresentada, configurando vício sanável por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese recursal alegada,
conforme demonstrado pela análise das provas dos autos e pela fundamentação da
decisão.
7. A alegação de descontextualização da mensagem não foi acolhida devido à
ausência de lastro probatório idôneo apresentado pelo embargante.
8. A ilicitude da conduta foi reafirmada com base na natureza do conteúdo
divulgado, independentemente do contexto alegado, configurando desinformação e
propaganda eleitoral negativa.
9. Verifica-se a necessidade de correção de erro material na ementa do acórdão
embargado, onde constou 'DESPROVIMENTO DO RECURSO', quando o correto
seria 'PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO'.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Erro material corrigido de
ofício, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: 1. A alegação de omissão em acórdão não prospera quando a
matéria suscitada foi devidamente enfrentada e fundamentada na decisão. 2. A
correção de erro material em ementa de acórdão não implica em modificação do
resultado do julgamento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Lei nº 9.504/97, art.
57-D, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº 060040043; TSE,
AgR–REspEl 0600502–68; TREPR, AIME nº 060072702; TSE, PC nº 26741.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, no mérito, rejeitou-os,
e, de ofício, corrigiu erro material, sem efeito modificativos, nos termos do voto do Relator.

Num. 44590322 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082590100000043530564
Número do documento: 25070208082590100000043530564
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:20:06
Curitiba, 30/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMERSON CORDEIRO LEMOS em face do
Acórdão nº 66.874, por meio do qual deu-se parcial provimento ao recurso eleitoral interposto,
para o fim de de anular a sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral e, aplicando o
princípio da causa madura, julgar procedente a representação, com a aplicação da multa de R$
5.000,00 ao recorrente.
O embargante alega omissão no Acórdão quanto à suposta ausência de prova robusta, valoração
do contexto da mensagem e falta de consideração da jurisprudência trazida aos autos. Requer,
ao final, o acolhimento dos embargos, bem como o prequestionamento da matéria discutida (ID
44506486).
Em contrarrazões, os embargados afirmam a inexistência de omissão e a inviabilidade de
rediscussão do mérito em embargos de declaração. Aduzem que em nenhum momento houve
negativa de autoria, sendo incontroversa a divulgação do conteúdo impugnado (ID 44519662).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos embargos, uma vez que
ausentes as hipóteses que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios (ID 44541582).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 44590322 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082590100000043530564
Número do documento: 25070208082590100000043530564
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:20:06
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, o embargante alega a existência de omissão, constante do Acórdão, em razão da da
suposta ausência de prova robusta e da descontextualização da mensagem divulgada.
As alegações não merecem acolhimento.
A Decisão restou assim fundamentada, no que interessa (ID 44487596):
“(...)
Da análise das provas dos autos, verifica-se que o conteúdo divulgado extrapola os
limites da liberdade de expressão, uma vez que divulga desinformação ao passar a
ideia de que o candidato recorrido era apoiado pelo ex-Prefeito inelegível.
No caso, observa-se que a postagem, originada a partir do número de celular do
recorrente, visa prejudicar a candidatura de Adriano Ramos, ao associá-lo,
inveridicamente, à imagem do ex-Prefeito Baka.
Ademais, constata-se que, não obstante o recorrente tenha alegado que o conteúdo
foi descontextualizado ao ter sido suprimida a mensagem de texto que
acompanhava o vídeo, não apresenta qualquer lastro probatório a fundamentar as
afirmações, como, por exemplo, print completo das mensagens trocadas em seu
próprio aplicativo de whatsapp.
A manipulação utilizada evidencia a intenção clara de difundir informação inverídica,
com potencial de intervir no equilíbrio da disputa eleitoral, o que é vedado pela
legislação eleitoral vigente.
Outrossim, a alegação do recorrente de que não confeccionou o vídeo, mas apenas
o compartilhou, não o exime da responsabilidade, tendo em vista que todo aquele
que reproduz propaganda eleitoral de qualquer modalidade deve se resguardar
sobre a fidedignidade do conteúdo, conforme artigo 9º da Resolução nº 23.610/2019
do TSE.
Sabe-se que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato
sabidamente inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja,
perceptível de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA -
PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).
Na hipótese, da simples análise do vídeo é possível verificar a manipulação do
conteúdo nele exibido, com o objetivo de prejudicar a honra e a imagem do
recorrido, desbordando o limite da liberdade de expressão, o que caracteriza
desinformação.

Num. 44590322 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082590100000043530564
Número do documento: 25070208082590100000043530564
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:20:06
Outrossim, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter
absoluto, afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa,
no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos
partidos ou coligações, ou propagar fatos sabidamente inverídicos" (AgR–REspEl
0600502–68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 15.12.2022).
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
(...)
Na espécie, extrai-se da representação a veiculação de vídeo manipulado a em
grupo de Whatsapp utilizado para divulgação de conteúdo político nas Eleições
2024 no município de Paranaguá, sendo possível a responsabilização nesses casos,
conforme já decidiu o TSE em caso análogo de divulgação de pesquisa eleitoral
fraudulenta:
(...)
Ademais, constata-se que não se trata o recorrente de mero eleitor no exercício de
sua liberdade de expressão, mas de candidato ao cargo de vereador naquele
município, que posta conteúdo com manipulação de elementos factuais em desfavor
do recorrido, com nítida conotação eleitoral, em grupo de whatsapp destinado a
difundir conteúdo político.
Com isso, verifica-se que o vídeo em questão caracteriza conteúdo desinformativo
capaz de induzir o eleitor a erro, o que compromete a isonomia entre os candidatos
concorrentes ao pleito.
(...)
Na hipótese, é incontroversa a divulgação da propaganda irregular por parte do
recorrente, conforme se vê (ID 44139051):
(...)
Com isso, configurada a propaganda irregular negativa e tendo, ainda, a mensagem
sido logo apagada, a aplicação da multa em seu patamar mínimo, previsto na lei, é
proporcional e suficiente para sancionar a divulgação do conteúdo irregular.
Dessa forma, tem-se que deve a multa ser aplicada dentro dos critérios de valor
determinados no artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97, razão pela qual deve ser fixada
no montante de R$ 5.000,00.
Assim, o provimento parcial do recurso, para, reconhecendo a procedência da
representação, condenar o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, conforme artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97, é medida de rigor.”

Na espécie, verifica-se do Acórdão embargado que houve a apreciação expressa acerca da tese
recursal alegada, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44541582):
“(...)

Num. 44590322 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082590100000043530564
Número do documento: 25070208082590100000043530564
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:20:06
Contudo, uma análise detida do Acórdão revela que todas as questões suscitadas
pelo Embargante foram devidamente enfrentadas e fundamentadas. O julgado foi
explícito ao analisar a questão da prova e do contexto da mensagem, conforme se
depreende do seguinte excerto do voto condutor:
Ademais, constata-se que, não obstante o recorrente tenha alegado que o
conteúdo foi descontextualizado ao ter sido suprimida a mensagem de texto que
acompanhava o vídeo, não apresenta qualquer lastro probatório a fundamentar
as afirmações, como, por exemplo, print completo das mensagens trocadas em
seu próprio aplicativo de whatsapp.
Este trecho demonstra que o Tribunal considerou a alegação do Embargante sobre
a descontextualização e a supressão da mensagem de texto. No entanto, a Corte
concluiu que o próprio Embargante não apresentou provas suficientes para
corroborar sua versão, como um print completo das mensagens que demonstrasse o
contexto alegado. A decisão não foi omissa; ela simplesmente não acolheu a tese
defensiva por ausência de lastro probatório idôneo, o que é uma conclusão de
mérito, e não um vício formal.
Ademais, o Acórdão reafirmou a ilicitude da conduta com base na natureza do
conteúdo divulgado, independentemente do contexto alegado pelo Embargante. A
Corte asseverou que o vídeo, com imagem manipulada e jingle artificial, visava a
associar, de forma inverídica, o candidato recorrido a um ex-prefeito inelegível,
configurando "desinformação" e "propaganda eleitoral negativa". A falsidade do
conteúdo foi considerada "perceptível de plano", o que dispensa a necessidade de
aprofundamento em nuances contextuais que não alteram a natureza ilícita da
mensagem principal. A manipulação e a intenção de induzir o eleitor a erro foram
consideradas evidentes, conforme a fundamentação do Acórdão:
Da análise das provas dos autos, verifica-se que o conteúdo divulgado extrapola
os limites da liberdade de expressão, uma vez que divulga desinformação ao
passar a ideia de que o candidato recorrido era apoiado pelo ex-Prefeito
inelegível. No caso, observa-se que a postagem, originada a partir do número de
celular do recorrente, visa prejudicar a candidatura de Adriano Ramos, ao
associá-lo, inveridicamente, à imagem do ex-Prefeito Baka. (...) A manipulação
utilizada evidencia a intenção clara de difundir informação inverídica, com
potencial de intervir no equilíbrio da disputa eleitoral, o que é vedado pela
legislação eleitoral vigente.
A alegação de que a mensagem teria sido apagada minutos após a postagem pelo
administrador do grupo, embora mencionada pelo Embargante, não afasta a ilicitude
da conduta de ter divulgado o conteúdo inverídico. O fato de a mensagem ter sido
removida rapidamente foi, inclusive, um dos fatores considerados por esta Corte
para a redução da multa ao patamar mínimo legal, o que demonstra que o ponto foi
devidamente ponderado no juízo de proporcionalidade da sanção, e não ignorado.
Quanto à suposta omissão em relação à jurisprudência citada pelo Embargante, o V.
Acórdão também não incorreu em tal vício. A decisão colegiada fundamentou-se em
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste próprio Tribunal Regional Eleitoral
que tratam da vedação à divulgação de fatos sabidamente inverídicos e da
manipulação de conteúdo na propaganda eleitoral, bem como dos limites da
liberdade de expressão.

Num. 44590322 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082590100000043530564
Número do documento: 25070208082590100000043530564
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:20:06
A não adoção da tese defensiva do Embargante, ainda que embasada em
jurisprudência por ele colacionada, não configura omissão, mas sim o exercício da
atividade jurisdicional de interpretação e aplicação do direito ao caso concreto. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes
citados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e
demonstre o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
(...)“

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses arguidas foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os
motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que
não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,

Num. 44590322 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082590100000043530564
Número do documento: 25070208082590100000043530564
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:20:06
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Nada obstante, verifica-se a necessidade de correção de erro material, de ofício, no seguinte
trecho da ementa acórdão embargado:
"EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. NULIDADE DA CITAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DESINFORMAÇÃO.
USO
DE
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO MANIPULADO.
MULTA APLICADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

Isso porque, embora da decisão embargada tenha restado consignado no trecho indicado o
“DESPROVIMENTO
DO
RECURSO”,
deve-se
constar
“PARCIAL
PROVIMENTO
DO
RECURSO”, como constou da parte final da ementa, bem como da conclusão e dispositivo do
Acórdão.
Deste modo, reconhece-se de ofício o erro material na ementa do Acórdão para que, onde se lê
“DESPROVIMENTO DO RECURSO”, leia-se “PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”.

DISPOSITIVO

Num. 44590322 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082590100000043530564
Número do documento: 25070208082590100000043530564
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 16:20:06
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
EMERSON CORDEIRO LEMOS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS, porém, de ofício, corrigir erro
material, sem efeitos modificativos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600656-97.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: EMERSON CORDEIRO LEMOS - Advogados
do(a) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A - EMBARGADOS: A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC /
PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR, ELEICAO 2024
ADRIANO RAMOS PREFEITO - Advogados do(s) EMBARGADOS: WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, no mérito, rejeitou-os, e, de ofício,
corrigiu erro material, sem efeito modificativos, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.06.2025